Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707343-43.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ZP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ISS. PREÇO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE À RECEITA BRUTA DO FORNECEDOR. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. ADPF N. 190. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante previsão do artigo 27 do Decreto Distrital n. 25.508/2005, está incluído no preço do serviço tudo que for cobrado em virtude da prestação. 2. Não há na Constituição Federal ou na lei complementar de regência qualquer vedação à incidência de outros tributos na base de cálculo do ISS, razão pela qual deve prevalecer a norma local que estabelece que constitui o preço do serviço tudo que é recebido pelo prestador como receita bruta. 3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí qualquer violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva” (Superior Tribunal de Justiça. REsp 1144469/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.8.2016, DJe 2.12.2016). 4. A pretensão do contribuinte para que os tributos federais sejam excluídos da base de cálculo do ISS esbarra no precedente vinculante do c. STF adotado no julgamento da ADPF n. 190, no bojo da qual a Corte entendeu que “Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República”. 5. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/03, 110 do Código Tributário Nacional, 1o, 145, § 1o, 146, inciso III, 146-A, 156, inciso III, § 3o, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, requerendo a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS, em decorrência do entendimento de que tais exações não compõem o preço do serviço prestado, não se consubstanciando em acréscimo patrimonial do contribuinte, mas sim da Fazenda Pública. Consequentemente, pleiteia que seja assegurado o direito à compensação e/ou restituição das parcelas indevidamente recolhidas. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 72528389). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/03 e 110 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72528389. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020